Tribunal: STF
Processo: ARE 1575689
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Dosimetria da Pena. Fixação Abaixo do Mínimo legal. Atenuante genérica. Impossibilidade. Tema 158 de Repercussão Geral. Agravo Não Provido.

    I. Caso em exame 

    1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se uma circunstância atenuante genérica pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

    III. Razões de decidir

    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

    4. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, fixada no Tema 158 de repercussão geral, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, estabelece que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

    IV. Dispositivo

    5. Embargos de declaração rejeitados.